Tribunal: TJBA
Processo: 8006580-12.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006580-12.2021.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: HARYNA PROMOCAO DE VENDAS LTDA Advogado(s): THIAGO LIMA MARQUES APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e outros Advogado(s):FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, EMANUELA POMPA LAPA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES, JOAQUIM PINTO LAPA NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. CONSERTO REALIZADO EM 17 DIAS (ART. 18, § 1º, CDC). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECER CARRO-RESERVA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Itabuna/BA que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios relativos a pane mecânica ocorrida em veículo zero-quilômetro, reparado em 17 dias, com posterior disponibilização de carro-reserva, pleiteando ressarcimento de R$ 178,00 e indenização moral de R$ 45.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência do veículo por 17 dias na oficina e a disponibilização de carro-reserva após seis dias configuram falha na prestação de serviço apta a gerar dano material; (ii) estabelecer se tais fatos ensejam dano moral indenizável à pessoa jurídica autora. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 18, § 1º, do CDC fixa em 30 dias o prazo para saneamento do vício; o reparo concluído em 17 dias observa o limite legal e afasta a ilicitude. A legislação consumerista não impõe ao fornecedor o dever de fornecer veículo substituto; a cortesia, quando oferecida, não gera responsabilidade civil. A reparação por dano material exige prova cabal do prejuízo; ausente documentação idônea que vincule as despesas de táxi ao suposto atraso. O dano moral da pessoa jurídica demanda lesão à honra objetiva; defeito corrigido no prazo legal e mero aborrecimento não atingem reputação ou imagem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006580-12.2021.8.05.0113, em que figuram como apelante HARYNA PROMOCAO DE VENDAS LTDA e como apelada FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.